Tribunal: TJDFT
Processo: 0729181-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À ORDEM ECONÔMICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar da paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis da paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Ausentes provas de que os pais da paciente necessitam de seus cuidados, de maneira exclusiva, incabível a substituição da preventiva por prisão domiciliar. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados à ré.